Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-42.2015.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000158-42.2015.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLENE LUCIA SOUZA DA SILVA Advogado(s): LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JUROS E MORA NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ. PROVIMENTO. O desconto realizado indevidamente em benefício previdenciário vai além do mero aborrecimento, considerando que o autor, pessoa idosa, teve subtraído de seu módico benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sucessivos descontos, que prejudicaram a sua renda ao longo de um período considerável de tempo. O valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de primeiro grau, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está aquém dos parâmetros desta Corte em situações semelhantes, motivo pelo qual deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000158-42.2015.805.0077, em que figura como Apelante MARLENE LUCIA SOUZA DA SILVA e Apelada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem pelas razões adiante expostas.